Tribunal: TJMT
Processo: 1022783-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022783-12.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BÁRBARA DO CARMO EUFRAZIO
RECORRIDO: IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/10/2025 (VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-MORADIA A MÉDICA RESIDENTE. RENÚNCIA FORMAL. DIREITO DE NATUREZA PATRIMONIAL. COAÇÃO INSTITUCIONAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por médica residente contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança relativa ao não pagamento de auxílio-moradia durante programa de residência médica, sob fundamento de que houve renúncia expressa e válida ao benefício. A autora sustenta coação institucional no momento da renúncia, bem como a indisponibilidade do direito ao auxílio-moradia previsto na Lei no 6.932/81.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o auxílio-moradia previsto na Lei no 6.932/81 possui natureza indisponível, impedindo sua renúncia; (ii) verificar se a renúncia ao benefício foi viciada por coação institucional, apta a comprometer sua validade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O auxílio-moradia previsto no art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/81 constitui obrigação legal da instituição de saúde, podendo ser prestado in natura ou em pecúnia, sendo direito patrimonial e, portanto, disponível.
A renúncia formal e expressa realizada pela autora por meio de documento assinado demonstra manifestação válida de vontade, inexistindo vedação legal à renúncia de direito disponível.
A alegação de coação institucional exige prova robusta por parte de quem alega o vício, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A autora não apresentou qualquer prova capaz de infirmar a presunção de validade da renúncia, limitando-se a alegações genéricas e subjetivas.
Jurisprudência consolidada exige demonstração concreta do vício para invalidar negócio jurídico, o que não se verifica nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O auxílio-moradia previsto na Lei no 6.932/81 tem natureza patrimonial e disponível, admitindo renúncia válida e consciente. 2. A validade da renúncia ao auxílio-moradia depende da ausência de vícios de consentimento, cujo ônus de prova recai sobre quem os alega. 3. Alegações de coação institucional devem ser comprovadas por prova robusta, sob pena de manutenção da validade do ato jurídico."
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.932/81, art. 4o, § 5o, III; Código Civil, art. 104; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. no 0000338-71.2016.8.11.0085, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.09.2025; TJMG, AC 1000022-49.9410-001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 08.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022783-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Residência Médica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARBARA DO CARMO EUFRAZIO - CPF: 039.292.981-39 (RECORRENTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 07.434.456/0001-09 (RECORRIDO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025